Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-30.2021.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Inexistência de omissões no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a declaração da nulidade do ato de exoneração da embargada e sua reintegração ao cargo público de que era titular – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e entendeu que a aposentadoria da embargada não gerou a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Inexistência de omissões no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a declaração da nulidade do ato de exoneração da embargada e sua reintegração ao cargo público de que era titular – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e entendeu que a aposentadoria da embargada não gerou a vacância do cargo, em razão desta ter sido concedida em 11/09/2.013, com opção pela continuação do exercício do cargo, conforme lei vigente ao tempo da aposentação da embargada – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.